Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-92.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703708-92.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FELLIPE CAVALCANTE DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O réu/apelante faleceu no curso do processo, conforme documentação juntada no ID 38620343. Ouvido, o Ministério Público confirmou a informação junto ao Cartório do 5o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protesto de Títulos e Pessoas Jurídicas do Guará, conforme manifestação de ID 40483877. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade de FELLIPE CAVALCANTE DE SOUSA, com fulcro no art. 107, I, do Código Penal. Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação. Intimem-se. Após, baixem os autos à origem. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2022 19:56:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator